Tribunal: TJES
Processo: 5015213-59.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015213-59.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: LUCAS AZEVEDO DE VASCONCELOS
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
HABEAS CORPUS
.
PORTE
DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO
.

PRISÃO PREVENTIVA.
REVOGAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
E CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE
. I
NVIABILIDADE DAS MEDIDAS PARA ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA.
ORDEM DENEGADA.
1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta dos crimes, tendo em vista a existência de materialidade e indícios de autoria, já que o paciente foi preso em flagrante delito.
2. O paciente possui registros de ato infracional, nos autos n.º 0002844-53.2013.8.08.0038, e condenação nos autos da ação penal nº 0001157-07.2014.8.08.0038 (Tribunal do Júri), a revelar o risco de reiteração delitiva, o que justifica a manutenção da segregação cautelar, como garantia da ordem pública. Precedente do STJ.
3. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade e as circunstâncias do caso concreto evidenciarem a insuficiência de tais medidas.
4. As condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não tem o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar.
5. Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5015213-59.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: LUCAS AZEVEDO DE VASCONCELOS
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) IMPETRANTE: TATIANA CARVALHINHO MOTA - ES19360

VOTO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus
,
com pedido de liminar, impetrada em favor de
LUCAS AZEVEDO DE VASCONCELOS
, em face de suposto ato coator, praticado pelo Juízo de Plantão da Audiência de Custódia, que homologou a prisão em flagrante e delito do paciente e converteu-a em preventiva, pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, da Lei n.º 10.826/2003).

O impetrante sustenta, em síntese, constrangimento ilegal configurado pela ausência de requisitos para a decretação da prisão preventiva em desfavor do paciente, sobretudo ante as suas condições pessoais.

Em relação
aos fatos,
embora o impetrante não tenha colacionado a denúncia, consta no Auto de Prisão em Flagrante Delito, os autuados, EVERTON FERREIRA DE ARAUJO

e
LUCAS AZEVEDO DE VASCONCELOS
, ora paciente, foram abordados, durante o patrulhamento realizado pela Polícia Militar, e em vistoria veicular, foram localizados: 01 (uma) submetralhadora calibre 9 mm, contendo 09 (nove) munições, e 01 (um) carregador de submetralhadora, todos do mesmo calibre.

Em que pesem as alegações do impetrante, após analisar detidamente os autos, entendo que a ordem deve ser denegada.

Quanto aos requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, pode ser decretada como garantia da “ordem pública”, da “ordem econômica”, “por conveniência da instrução criminal” ou “para assegurar a aplicação da lei penal”, quando houver prova da existência do crime, de indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No tocante à prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria
, em princípio, entendo estarem presentes no Auto de Prisão em Flagrante Delito, no Boletim Unificado, nos Termos de Declarações prestadas pelos policiais que realizaram a abordagem, no Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo e no Relatório Final de Inquérito Policial.

No que concerne ao
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
, observo que o Magistrado singular fundamentou a necessidade da prisão preventiva, no risco para a ordem pública, bem como para garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal, tendo em vista a habitualidade delitiva do paciente, que possui registros criminais, em seu desfavor, a saber:

– 1 (um) Boletim de Ocorrência Circunstanciada, já arquivado, que tramitou perante a 3ª Vara de Família, da Comarca de Nova Venécia/ES (autos n.º 0002844-53.2013.8.08.0038), no qual se apurava a suposta prática de ato infracional análogo à contravenção penal, cuja remissão restou homologada em 21/08/2013 e;

– 01 (uma) Ação Penal de Competência do Júri, já arquivada, que tramitou perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES (autos n.º 0001157-07.2014.8.08.0038), na qual restou condenado pela prática do crime de homicídio qualificado (artigo 121, § 2°, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima, do Código Penal) e que gerou o Processo de Execução Criminal de n.º 0005588-50.2015.8.08.0038, atualmente, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, sendo o Regime Aberto deferido em 09/04/2021.

Consoante o posicionamento jurisprudencial assente do Superior Tribunal de Justiça, a
reiteração delitiva consiste
em circunstância hábil a justificar a manutenção da
custódia cautelar, com vistas a assegurar a ordem pública.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:

“[...]
3. Conforme sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
. Precedentes. [
...]” (grifo nosso) (AgRg no HC n. 784.246/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023)

Dessa forma, inviável a revogação da custódia cautelar e a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que a habitualidade delitiva sinaliza que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente.

Deste modo, não verifico qualquer constrangimento na prisão preventiva do paciente, e ressalto que, em Decisão proferida em 17/05/2024 (Id. 43365452), devidamente fundamentada, foi reanalisada e mantida a segregação do mesmo.

Importante registrar que a denúncia foi recebida em 01/02/2024, estando o feito, em tramitação regular, no aguardo da realização de audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 03/07/2024, às 13h00min.

Por fim, registro que a presença de condições pessoais favoráveis, não impede a decretação da prisão cautelar, quando devidamente fundamentada, conforme já decidido pelo
STJ
, no Agravo Regimental no Habeas Corpus n.º 817.949/SP, j
ulgado em 11/09/2023, sob a relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro
.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 8031093),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.